Tribunal: TJBA
Processo: 8001811-47.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001811-47.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO ARCILON DE SA

Advogado(s)
:
JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
Kildare registrado(a) civilmente como KILDARE JOSE MARINHO SOARES, MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. PROGRAMA DE REASSENTAMENTO RURAL DE ITAPARICA. VERBA DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA (VMT). CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA CONJUNTA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA CONSIGNATÓRIA E IMPROCEDÊNCIA DA OBRIGACIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo particular em face de sentença conjunta que, em Ação de Consignação em Pagamento (Processo nº 8008561-02.2022.8.05.0191), julgou procedente o pedido da concessionária de energia elétrica para declarar extinta a obrigação de pagar a Verba de Manutenção Temporária (VMT), e, em Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 8001811-47.2023.8.05.0191), julgou improcedentes os pedidos do particular para restabelecimento da VMT, entrega de lote irrigado e indenização por danos morais. As demandas decorrem de acordo firmado em 1986 para reassentamento de famílias atingidas pela construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica.

II. Questões em discussão

I. Análise da preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto na Ação de Consignação em Pagamento, arguida em contrarrazões.
II. Análise da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões ao apelo na Ação de Obrigação de Fazer.
III. No mérito, aferição do cumprimento das obrigações contratuais pela concessionária, notadamente quanto à efetiva implantação do lote irrigado destinado ao Apelante, como condição para a extinção da obrigação de pagamento da Verba de Manutenção Temporária (VMT), nos termos do Protocolo de Normas Complementares ao Acordo de 1986.
IV. Análise da configuração de ato ilícito apto a ensejar a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

I. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso interposto na Ação de Consignação em Pagamento. A certificação do trânsito em julgado antes da efetiva intimação pessoal da parte sobre o teor da sentença constitui erro procedimental que não pode prejudicar o seu direito de recorrer. O prazo recursal inicia-se a partir da ciência inequívoca do ato judicial, tornando tempestivo o apelo protocolado dentro do lapso legal contado da juntada do mandado de intimação aos autos.
II. Afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois, ainda que de forma sucinta, as razões recursais apresentadas na Ação de Obrigação de Fazer impugnam os fundamentos centrais da sentença, especialmente no que tange à valoração do conjunto probatório sobre a funcionalidade do lote irrigado, sendo suficientes para permitir o conhecimento do recurso.
III. A controvérsia central reside na verificação do cumprimento da obrigação principal da concessionária, qual seja, a "efetiva implantação do lote irrigado", conforme previsto no item 3.10 do Protocolo de Normas Complementares. O conjunto probatório, composto por laudos técnicos, atas notariais e depoimentos de engenheiros responsáveis, demonstra de forma robusta que, em dezembro de 2022, as estruturas de irrigação do lote do Apelante estavam concluídas e aptas à produção agrícola. As provas apresentadas pelo Apelante, como vídeos de vazamentos, retratam intercorrências pontuais e inerentes à fase de testes de um sistema de grande porte, as quais não descaracterizam a conclusão geral da obra. Cumprida a obrigação principal, torna-se legítima a extinção da obrigação acessória (pagamento da VMT), conforme a opção contratual exercida pela concessionária de antecipar e consignar em juízo as seis parcelas finais da verba.
IV. Uma vez constatado o adimplemento contratual por parte da concessionária, que disponibilizou o lote funcional e quitou a VMT nos termos pactuados, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito. A ausência de conduta ilícita afasta o dever de indenizar, tornando improcedente o pedido de condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida em sua integralidade.

Teses de julgamento: "1. A certificação prematura do trânsito em julgado, antes da efetiva intimação da parte sobre a sentença, não obsta o conhecimento do recurso de apelação interposto dentro do prazo legal contado da ciência inequívoca do ato. 2. Comprovada, por meio de prova técnica robusta, a efetiva implantação de lote irrigável nos termos de acordo de reassentamento, considera-se cumprida a obrigação principal da concessionária, autorizando a extinção da obrigação acessória de pagamento de verba de manutenção temporária (VMT), nos moldes previstos no instrumento contratual. 3. A ausência da prática de ato ilícito por parte da concessionária, que agiu no exercício regular de um direito contratualmente previsto, afasta o pleito de indenização por danos morais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº
8008561-02.2022.8.05.0191
e nº
8001811-47.2023.8.05.0191,
em que figura como Recorrente
JOÃO ARCILON DE SÁ
e Recorrida a
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHES

PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03